Tribunal: TJSP
Processo: 2020542-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente a recuperação judicial – Decisão que, entre outras análises, deferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de gás – Alegação de que que a prestação dos serviços somente se dá mediante remuneração, de forma que a decisão deve ser reformada – Superveniente deferimento do processamento da recuperação judicial e ampliação da

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente a recuperação judicial – Decisão que, entre outras análises, deferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de gás – Alegação de que que a prestação dos serviços somente se dá mediante remuneração, de forma que a decisão deve ser reformada – Superveniente deferimento do processamento da recuperação judicial e ampliação da tutela discutida – Perda superveniente do interesse recursal configurada – Agravo de instrumento prejudicado.

Dispositivo: Julgam prejudicado o agravo de instrumento.